Tribunal: CARF
Processo: 10166.732072/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732072/2017-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.005 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ALTAIR DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016, 2017
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE.
Na hipótese de rendimento isento e não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição deve ser pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (e- fls. 209/221) por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em razão do indeferimento
do pedido de restituição, referente ao imposto de renda pessoa física, através do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732072/2017-37
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

requerimento acostado às fls. 03/13, recepcionado em 28/11/2017, no valor de R$
78.879,67, referente aos anos-calendário de 2014 a 2016.
O(A) requerente, através de seu bastante procurador (instrumento às fls. 14), apresenta
os seguintes argumentos:
‘ALTAIR DE LIMA, brasileiro, casado, aposentado, idoso, maior de 80 anos, inscrito
no CPF sob n° 052.932.861-53, RG sob n° 219.293 expedida aos - Lago Norte -
Brasília-DF, CEP: 71.510-300, Dr. HELTON CORREIA DE SOUZA OAB/DF: 31.870,
com endereço profissional para as intimações e notificações (art. 103, NCPC), situado
à SEPS E/Q 707/907 - Bloco C - Lote E Sala 214 Ed San Marino, Asa Sul - Brasília/DF
- CEP: 70.390-078, vem, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 6°, inciso XIV,
da Lei no 7.713/1988 apresentar: PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
DE PESSOA FÍSICA, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:
1. DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO
O autor faz jus a prioridade na tramitação processual, vez que o mesmo é maior de 80
anos, bem como portador de doença grave e incurável.
O Novo CPC em seu artigo 1.048, inciso I, garante ao idoso e ou portador de doença
grave, prioridade na tramitação processual em qualquer tribunal ou procedimentos,
senão vejamos:
Art. 1.048. (...)
2. DOS FATOS
Insta salientar, inicialmente, que o requerente é portador de cardiopatia isquêmica,
bem como portador de ALZHEIMER, sendo essa última, doença degenerativa e
incurável, conforme demonstram os documentos em anexo, aliado a idade avançada o
que o torna vulnerável ao cumprimento de certas obrigações.
Com efeito, o requerente faz acompanhamento médico e realiza exames de forma
regular, bem como o uso de medicamentos regulares, em busca de melhoria em seu
quadro clinico.
A doença de Alzheimer é uma doença neuro-degenerativa que provoca o declínio das
funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e
interferindo no comportamento e na personalidade.
De início, o paciente começa a perder sua memória mais recente. Pode até lembrar
com precisão acontecimentos de anos atrás, mas esquecer que acabou de realizar uma
refeição.
Com a evolução do quadro, o Alzheimer causa grande impacto no cotidiano dai pessoa
e afeta a capacidade de aprendizado, atenção, orientação, compreensão e linguagem. A
pessoa fica cada vez mais dependente da ajuda dos outros, até mesmo para rotinas
básicas, como a higiene pessoal e a alimentação.
3. DIREITO A ISENÇÃO
O caso da doença de Alzheimer, é considerada uma doença grave e incurável, sendo
merecedoras de proteção especial.
A Lei 7.713 /88, por sua vez, no art. G°, inciso XIV, prevê que:
Art. 6o (...)
XIV - (...)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

No entanto, a doença está inserta no gênero alienação mental, o que isenta o portador
de Alzheimer do Imposto de Renda de acordo com o art. 6°, XIV, da ,Lei n° 7.713/88,
dedicada a proteção dos portadores de doenças graves.
Logo, para facilitar a compreensão da nomenclatura utilizada pelo meio jurídico, será
necessário conceituá-la. Vejamos:
Alienação Mental
Considera-se Alienação Mental o estado mental consequente a uma doença psíquica ou
neurológica em que ocorre uma deterioração dos processos cognitivos, de caráter
transitório ou permanente, de tal forma que o indivíduo acometido, torna-se incapaz de
gerir sua vida social.
Assim, um indivíduo alienado mental é incapaz de responder legalmente por seus atos
na vida social, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às
diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade.
O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido,
por isso, de qualquer atividade funcional, devendo ser obrigatoriamente interditado
judicialmente.
Demência
Termo genérico que descreve um grupo de sintomas causados por mudanças no
cérebro. Os sintomas de demência incluem esquecimento, problemas de raciocínio e
dificuldade para realizar atividades cotidianas.
Esses sintomas podem ser causados por várias condições.
A doença de Alzheimer é uma das condições que mais causam demência.
Alzheimer
Doença crônica, incurável, progressiva, degenerativa, que provoca a deterioração das
células do cérebro. Seus principais sintomas são perda de memória, alteração de
personalidade, incapacidade de compreender e julgar, dificuldades de locomoção e de
comunicação.
Dificuldades de funções dos lobos parietal e temporal, com perda de memória e
desorientação espacial. Disfunção do lobo frontal com perda de inibições sociais,
incontinência e perda de espontaneidade.
Após analisar esses conceitos fica mais compreensível a opção do legislador em não ter
colocado explicitamente, o nome de todas as doenças graves, pois esse rol se tornaria
excludente, observe que o "gênero" ALIENAÇÃO MENTAL possibilita abranger
algumas espécies até o momento qualificadas pela CID (CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL DE DOENÇAS):
F00 - Demência na doença de Alzheimer (G30)
F01 -Demência vascular
F02 -Demência em outras doenças classificadas em outra parte
F03 - Demência não especificada
F20 - Esquizofrenia.
F21 -Transtorno esquizotípico.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

F22 -Transtornos delirantes persistentes.
F25 -Transtornos esquizoafetivos.
F70 a F79 - Retardo mental
Os princípios fundamentais para prover o cuidado de pessoas com demências, e seus
familiares e cuidadores. (Carta de princípios da Associação Alzheimer Internacional
(Setembro, I999.):
(...)
Ainda que o Mal de Alzheimer não esteja entre a lista de enfermidades que autorizam a
isenção do imposto de renda, a 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região
concedeu isenção do tributo a uma aposentada portadora da doença no Processo
0007896-25.2011.4.03.6100/SP.
De acordo com a relatora do recurso, a Desembargadora Federal Mônica Nobre, pelo
fato do Alzheimer ser uma espécie de "alienação mental", deve ser considerada para
fim de isenção do pagamento do tributo.
"Tanto e assim que consta as fls. 30/31, a declaração e o laudo pericial emitido por
serviço médico do Estado de São Paulo (Hospital Geral de Nova Cachoeirinha),
reconhecendo ser a autora portadora de alienação mental, em razão do mal de
Alzheimer, e de cardiopatia grave, fazendo jus à isenção prevista em lei", afirmou a
magistrada em seu voto.
Em seu argumento, a desembargadora lembrou que questão semelhante já foi julgada
pelo ministro Luiz Fux no Recurso Especial 11.660.
Em 10/04/2017, o INSS emitiu um comunicado de Decisão, acercado do pedido de
isenção realizado pelo autor em outubro/2016 de no: 37313.051648/2016-04 - n° de
benefício: 428466824, onde obteve deferimento após a perícia médica, o que resta
demonstrado, que o mesmo faz jus ao benefício de isenção, conforme Decreto de n°:
3.048/99 e outros.
Requer desta, forma o deferimento da Concessão da Isenção do Imposto de renda sobre
os rendimentos e bens do autor.
4. DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS
De acordo com a Lei no 7.713/1988, são devidos os valores a título de restituição, dos
últimos cinco anos.
Então vejamos:

5. Requer desta forma, a RESTITUIÇÃO dos valores, dos últimos três anos, de acordo
com a previsão legal.
6. DOS PEDIDOS
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

Requer desta forma, a prioridade na tramitação, vez que o mesmo possui doença grave
e incurável, de acordo com o artigo 1.048, inciso I do CPC/2015;
Por todo o exposto supra, e levando em consideração, ainda que adquiridos antes do
início da aposentadoria, tendo o direito subjetivo, requer assim à isenção do IRPF
sobre os proventos de aposentadoria bem como a restituições dos valores pagos, dos
últimos três anos retroativos até a presente data no valor de R$ 78.879,67, (setenta e
oito mil, oitocentos e setenta e nove e sessenta e sete centavos), devendo os valores de
restituição, ser apurados após o deferimento do pleito.
Requer a atualização dos valores com juros e correção monetária a serem apurados
por Vossa Senhoria;
Requer ainda, a juntada oportuna de documentos e provas.
Dar-se-á o valor da causa de R$ 78.879,67, (setenta e oito mil, oitocentos e setenta e
nove e sessenta e sete centavos).’
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília (DF) emitiu Despacho Decisório
de indeferimento da restituição pretendida (fls. 100/103), conforme adiante transcrito:
ASSUNTO ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE
Anos-calendário: 2014 a 2016
Ementa: Na hipótese de rendimento isento e não-tributável declarado na DIRPF
como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição deve ser pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF
retificadora.
A isenção do imposto de renda é exclusiva de proventos de aposentadoria, reforma e
pensão, percebidos por portadores de doença prevista em lei. Em matéria de isenção,
interpreta-se literalmente a legislação tributária.
Pedido Indeferido
Relatório
1. O Contribuinte, através de seu Procurador, protocolou requerimento em
28/11/2017, no qual solicita a isenção do imposto de renda pessoa física por ser
portador de moléstia grave prevista em Lei, e a restituição do imposto de renda retido
na fonte nos últimos 3 anos – exercícios 2015, 2016 e 2017 – no valor total de R$
78.879,67.
2. Para subsidiar a análise juntou aos autos, dentre outros documentos, Procuração
particular (fl. 14), Relatório Médico da Associação das Pioneiras Sociais – Rede
SARAH de Hospitais de Reabilitação (fl. 24), Laudo Médico da Rede SARAH de
Hospitais de Reabilitação (fl.30/31) e Comunicado de Decisão do Instituto Nacional
do Seguro social (fl. 34).
3. É o relatório.
Fundamentação
4. De pronto cabe enfatizar que, no tocante à isenção, o art. 111 do Código
Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996,
estabelece que se interpreta literalmente a legislação que disponha sobre sua
outorga.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

5. Passa-se à análise da alegação de isenção dos rendimentos percebidos a título de
aposentadoria. A matéria está disciplinada no art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com as alterações da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e da Lei no 11.052, de
29 de dezembro de 2004, o qual estabelece que são isentos do imposto de renda:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma; (grifou-se)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão;
6. O art. 39, §§ 4o e 5o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamenta
a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de qualquer Natureza (RIR/99), estabelece ainda, relativamente às mesmas
isenções:
§ 4o Para reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, nos casos
de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250/1995, art. 30, caput e § 1o)
§ 5o As isenções a que se referem ao incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I – do mês de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
7. A Lei exige o preenchimento cumulativo dos dois requisitos para o gozo da isenção
por moléstia grave: 1) ser beneficiário de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão, e 2) ser portador de moléstia nela especificada.
8. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar se o
Contribuinte preencheu os requisitos essenciais, nos termos do que dispõe o art. 39, §
5o, RIR/99, pois não consta o ato concessivo da aposentadoria.
9. Todavia, deve-se observar o disposto na Instrução Normativa RFB no 1717, de 17
de julho de 2017, para fins de restituição do imposto de renda retido na fonte,
transcrito a seguir:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia;
ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
(...)
Art. 20 Não ocorrendo a devolução prevista no art. 18 ou a dedução nos termos do
art. 19, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda
pago a título de recolhimento mensal obrigatório (carne-leão) ou de recolhimento
complementar será requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição
do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora. (grifo nosso)
10. Sendo assim, se o Contribuinte preencher os requisitos legais deverá apresentar
declaração retificadora referente aos anos-calendário 2014 a 2016 (exercícios 2015 a
2017), na qual considere os proventos da aposentadoria percebidos como isentos e
não tributáveis, observado o prazo decadencial de 5 anos (art. 165, inciso I e art. 168,
inciso I, do Código Tributário Nacional). A restituição porventura resultante das
declarações retificadoras serão liberadas após processamento.
11. Cabe ressaltar, ainda, que quando da análise de tais declarações, poderá ser
exigido do Contribuinte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para
o gozo da isenção por moléstia grave (laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ato concessivo
de aposentadoria, reforma ou pensão), conforme prescrito nos parágrafos 5 e 6.
12. Com relação ao reconhecimento de isenção, cabe ao Contribuinte comprovar ser
portador de doença grave, mediante a apresentação de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, Estados, DF ou Municípios, junto a sua fonte
pagadora, que tem competência para análise do pedido e conforme a decisão cessar a
retenção do imposto de renda pessoa física. Não é necessária a autorização da
Secretaria da Receita federal do Brasil, uma vez que a isenção é auto-aplicável por
ser de caráter geral e permanente, nos termos dos artigos 176 e 179 do Código
Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966. De acordo com o
Comunicado de Decisão do Instituto Nacional do Seguro social (fl. 34) o Contribuinte
já procedeu da forma correta perante a fonte pagadora.
Conclusão
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

13. Pelo disposto no art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, nos arts. 145 e 149, do Código Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1996, e por tudo o mais que dos autos consta, conclui-
se que não o pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte sujeito ao
ajuste anual referente aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016 (Exercícios 2015, 2016
e 2017) deve ser indeferido.
Decisão
14. No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, Autoridade Tributária da União, nos termos da lei no 10.593/2002, INDEFIRO
o presente pedido de restituição, nos termos constantes da conclusão supra.
15. Deste Despacho Decisório cabe a interposição de manifestação de
inconformidade ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
- DF, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua ciência, consoante o disposto no
art. 135 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Ordem de Intimação
À Equipe de Apoio para cientificar O Contribuinte acerca do teor deste Despacho
Decisório, aguardar prazo para manifestação de inconformidade, e encaminhamento
à DRJ caso haja manifestação, na ausência para o arquivo.’

Inconformado(a) com o Despacho Decisório, cuja ciência se deu em 08/08/2018 (fls.
104) o(a) contribuinte, através de seu bastante procurador (instrumento às fls. 14),
apresentou manifestação de inconformidade às fls. 107/110, datada de 06/09/2018, com
as seguintes palavras:
Processo: 10166.732072/2017-37
ALTAIR DE LIMA, brasileiro, casado, aposentado, idoso, maior de 80 anos, residente
e domiciliado na SHIN QI 04 Conjunto 10 Casa 04 - Lago Norte - Brasília-DF, CEP:
71.510-300, inscrito no CPF sob n° 052.932.861-53, por intermédio de seu advogado
HELTON CORREIA DE SOUZA OAB/DF 31.870, procuração já juntada aos autos
principais, vem, a ínclita presença de Vossa Senhoria, MANIFESTAR acerca do
Despacho decisório de no: 0460/2018 - Diort/DRF-DF, e ao final requerer o que
segue:
1. Em razão da Notificação, intimando o contribuinte a se manifestar acerca do
Despacho decisório, que indeferiu o pedido de restituição de Imposto de Renda;
2. Inicialmente, cumpre esclarecer, que o contribuinte é aposentado conforme
documentos em anexo e possui dois tipos de doenças incluídas no rol da lei 7.713/98,
corno Cardiopatia e Doença de Alzheimer (inserida na classificação de Alienação
Mental), conforme laudos médicos emitido por órgão oficial, fazendo jus a concessão
de Isenção do IRPF;
3. Conforme carta de concessão de Benefício, o contribuinte é aposentado desde
03/11/2008, pela FUNTERRA PREV, documento de comprovação em anexo;
4. Por outro lado, os laudos já juntados comprovam que o contribuinte possui dois
tipos de doenças inseridas na Lei, ensejando assim, a concessão da Isenção do
Imposto de Renda;
5. Conforme se depreende dos documentos já juntados ao Processo de Isenção de
Imposto de Renda, o contribuinte possui todos os pressupostos para ser concedida a
Isenção, vez que o mesmo é aposentado desde 2008, e foi diagnosticado em
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

17/08/2016 com Alzheimer (alienação mental) e Cardiopatia em 2016, segundo os
laudos anexados;
6. É nítido que o contribuinte faz jus ao benefício, vez que a doença Alzheimer está
inserta no gênero alienação mental, o que isenta o portador de Alzheimer e
Cardiopatia, do Imposto de Renda de acordo com o art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/88,
dedicada a proteção dos portadores de doenças graves;
7. Cumpre ressaltar, que foram preenchidos todos os requisitos conforme a Lei, sendo
cumulativos, senão vejamos:
Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
(...)
Art. 6° (...)
XIV - (...)
XXI - (...)
8. Conforme artigo supracitado, o contribuinte possui os requisitos para a Concessão
do Benefício, garantido pela Lei acima exposta, possuindo assim, direito adquirido
garantido pela Constituição Federal/88 em seu Art. 50 inciso XXXVI;
9. Ressalta-se ainda, que a declaração do exercício 2015 ano-calendário 2014, não
pode ser retificada, vez que há débitos perante a Receita federal, a qual gerou a
inscrição do nome do contribuinte na Dívida Ativa, não podendo ser transmitida;
10.Requer desta forma, que seja reanalisada as provas acostadas, bem como junta
nesse ato as restituições referentes aos anos de calendários de 2014 a 2017 (exercício
de 2015 a 2018);
11.Posto isto, requer perante Vossa Senhoria, a Concessão da Isenção de Imposto de
Renda ao contribuinte, vez que o mesmo possui todos os requisitos elencados na Lei
7.713/88, artigo XIV e XXI, bem como a Restituições dos valores do exercício de 2015
a 2018.’
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.”

02- A manifestação de inconformidade do contribuinte foi julgada improcedente
pela decisão da DRJ que entendeu que o contribuinte não fazia jus à restituição por não ter
comprovado o direito à isenção e por entender que o pedido de restituição não é a forma correta
de se receber valores declarados em DIRPF.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 227/234 e
documentos de fls. 235/256 requerendo o reconhecimento ao direito à isenção e a restituição dos
valores de IRPF.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 – Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – A decisão de piso manteve o indeferimento do pedido de restituição de IRPF
adotando praticamente os mesmos critérios utilizados pela autoridade preparadora na análise do
pedido de restituição entendendo que falta ao contribuinte a comprovação ao direito à isenção
tanto em relação ao laudo médico oficial que indica a moléstia grave a que faz jus e quanto ao
procedimento adotado de “solicitar à RFB o direito à isenção”. Portanto, não foi conhecido o
pleito do contribuinte.
06 – O contribuinte por sua vez rebate todos os pontos, alegando que faz jus à
isenção de acordo com a Lei juntando documentos.
07 – Em que pese as razões recursais entendo que deve ser mantida a decisão
recorrida, uma vez que a unidade preparadora desde o início do pleito do contribuinte lhe
informou sobre o procedimento mais ágil para proceder ao seu pedido e a forma ao elencar no
item 9 do despacho decisório, sem grifos no original:
9. Todavia, deve-se observar o disposto na Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de
julho de 2017, para fins de restituição do imposto de renda retido na fonte, transcrito a
seguir:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados conforme o
disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
08 – Com efeito, concordo com a forma procedimental elencada no item 9 do
despacho decisório, por ser mais ágil ao contribuinte em exercer o seu direito à isenção,
contudo e logicamente ficará adstrito à análise posterior da Administração Tributária, quanto à
comprovação dessa isenção de acordo com itens 11 e 12 do despacho decisório de fls. 100/103,
verbis:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732072/2017-37

11. Cabe ressaltar, ainda, que quando da análise de tais declarações, poderá ser
exigido do Contribuinte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais
para o gozo da isenção por moléstia grave (laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ato concessivo de
aposentadoria, reforma ou pensão), conforme prescrito nos parágrafos 5 e 6.
12. Com relação ao reconhecimento de isenção, cabe ao Contribuinte comprovar ser
portador de doença grave, mediante a apresentação de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, DF ou Municípios, junto a sua fonte pagadora, que
tem competência para análise do pedido e conforme a decisão cessar a retenção do
imposto de renda pessoa física. Não é necessária a autorização da Secretaria da
Receita federal do Brasil, uma vez que a isenção é auto-aplicável por ser de caráter
geral e permanente, nos termos dos artigos 176 e 179 do Código Tributário Nacional –
Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966. De acordo com o Comunicado de Decisão do
Instituto Nacional do Seguro social (fl. 34) o Contribuinte já procedeu da forma correta
perante a fonte pagadora. (Grifei)

09 – Outrossim, pode ser que nesse interregno entre o despacho decisório e o
julgamento do presente, o contribuinte tenha procedido de acordo com os termos do despacho
decisório (que lhe é mais favorável), e tenha até efetuado a restituição, fato que não temos como
conhecer nesse caso, pois, até então não houve conhecimento desse pedido do contribuinte e a
entrada no mérito sobre o direito à isenção.
10 – Contudo, nessa instância, havendo o conhecimento e a análise meritória
quanto aos documentos juntados aos autos, mormente em relação aos laudos médicos, poderá
haver eventual reformatio in pejus (o que é vedado), e caso negativo o pedido, caso tenha
efetuado as retificações e procedido no interregno acima indicado de acordo com o despacho
decisório, o contribuinte perderá o seu direito à isenção nos períodos ora pleiteados, (o que é
possível). Portanto, cabe ao contribuinte proceder da forma como especificada no Despacho
Decisório que lhe é mais favorável.
Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital